Tribunal: TJBA
Processo: 0103002-27.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103002-27.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO PARQUES URBANOS e outros (3)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, JOAO PAULO IBANEZ LEAL

APELADO: AEROCLUBE ENTRETENIMENTO LTDA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO, YASMIM NASCIMENTO REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, NULIDADE E ERROR IN PROCEDENDO REIJATADAS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ACORDO MANTIDO HÍGIDO. MULTA CONTRATUAL QUE SOMENTE PODE SER PERSEGUIDA NOS AUTOS EM QUE AQUELE FORA HOMOLOGADO. ACESSORIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de sentença homologatória de acordo cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta pela apelada em razão de suposta omissão dolosa de informação relevante sobre desapropriação de imóvel objeto de transação judicial.

2. Pedido principal: anulação do acordo homologado judicialmente e indenização por danos decorrentes da alegada omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo possui competência para julgar a ação anulatória; e

(ii) estabelecer se é possível a cobrança da multa contratual em autos diversos da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A citação da pessoa jurídica por via postal é válida, mesmo diante da recusa de recebimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

2. A alteração da denominação social não afasta a legitimidade passiva da empresa originalmente envolvida na relação jurídica.

3. A competência para julgar ação anulatória acessória é do juízo que proferiu a sentença homologatória, nos termos do art. 61 do CPC e jurisprudência do STJ.

4. A decisão proferida em Conflito Negativo de Competência que declarou competente o juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo transitou em julgado, não sendo possível nova discussão sobre o tema. Registra-se que este juízo é a atual
denominação da antiga 25ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, juízo prolator da sentença homologatória nos autos da Ação de Despejo tombada sob o nº 527511-6/2004 e da Ação de Prestação de Constas de nº 640773-9/2005.

5. A cobrança da multa contratual deve ocorrer nos autos principais, por ausência de autonomia do pedido acessório.

6. A sentença está devidamente fundamentada, não havendo nulidade por ausência de motivação.

7. A impugnação à gratuidade de justiça não foi acompanhada de documentos que comprovem alteração na situação financeira da parte beneficiária, sendo mantido o benefício conforme jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação anulatória de sentença homologatória de acordo deve ser proposta no juízo que proferiu a sentença principal, por força da regra da acessoriedade prevista no art. 61 do CPC.

2. A cobrança de multa contratual decorrente de acordo homologado judicialmente deve ser processada nos autos principais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0103002-27.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSORCIO PARQUES URBANOS e outros (3) e como apelada AEROCLUBE ENTRETENIMENTO LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA e IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .